Tribunal: TJMT
Processo: 1012029-19.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Henrique Dias Benevides, preso preventivamente pela suposta autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), contra ato acoimado de ilegal em tese praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande-MT.
Em prol do pleito liberatório o impetrante enaltece os predicados favoráveis do paciente e alega que não houve flagrante porque ele, ao ser preso, não transportava ou trazia consigo entorpecente, de modo que as informações contidas no auto de prisão em flagrante são falsas.
Afirma, ainda, que o ingresso dos policiais na residência de Thiago, ocorrido após sua abordagem em via pública, por resultar de violação de domicílio é nulo e impõe o relaxamento de sua prisão preventiva.
Finda postulando a colocação do paciente em liberdade (Id. 132309674).
É a síntese.
Por volta das 2h20min., da madrugada de 27 de maio de 2022, em via pública do bairro Novo Mundo, situado na cidade de Várzea Grande-MT, uma equipe da Força Comando da PMMT abordou Thiago Henrique Dias Benevides conduzindo um VW Gol, branco, placa QBV-4715 e, apreenderam, no porta malas do citado veículo, 5 tabletes de maconha.
Na sequência, Thiago informou aos policiais que em sua casa haviam mais 10 tabletes da mesma droga, o que levou os agentes da lei a ingressar no imóvel, onde, realmente, localizaram o citado entorpecente que estava dentro de uma geladeira.
Conquanto ao impetrante negue a apreensão de drogas no automóvel do paciente, os documentos constantes no auto de prisão em flagrante de Id. 132309679, em especial o boletim de ocorrências, o laudo pericial e as declarações dos policiais que efetuaram a prisão, os quais são dotados de fé pública, denotam realidade diversa, enquanto que a tese defensiva não possui uma única prova nos autos.
Sendo assim e, considerando que em sede de Habeas Corpus, sabidamente ação de cognição sumária, não existe dilação probatória, não há como reconhecer a propalada nulidade, permanecendo, hígido, portanto, o flagrante, que pode, eventualmente, vir a ser desconstituído na ação penal correlata caso, no decorrer da instrução seja comprovada a tese de nulidade.
Pelas mesmas razões é que, inicialmente não se constata a referida violação de domicílio, uma vez que, aparentemente, o ingresso dos policiais na casa do paciente decorreu de fundadas razões consistentes na declaração dele, aos agentes públicos, de que naquele local tinha mais droga, circunstância, inclusive, comprovada com apreensão de mais entorpecente escondido na geladeira da residência.
Por fim, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator